Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701829-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE PAULA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento movida por MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA CAMPOS, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para que o agravante suspendesse os descontos realizados nos benefícios previdenciários da autora em decorrência de mutuo bancário que desconhece a origem. Em suas razões (ID 40233112), sustenta que: 1) o prazo de 48 horas fixado na decisão agravada para a execução da medida não é razoável; 2) o valor é excessivo (triplo do valor descontado) e não foi estipulada limitação da multa; 3) ao ser estipulada a multa deve ser observados a efetividade da tutela prestada e a vedação ao enriquecimento ilícito. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que seja fixado prazo e valor razoáveis ao cumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID 40233113). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em analise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação recursal. O propósito recursal consiste em verificar a estipulação do limite máximo da multa arbitrada, bem como se ela foi fixada em valor desarrazoado e em prazo exíguo. O juiz ao determinar ao réu, ora agravante, que promovesse a suspensão dos descontos no benefício previdenciários da autora estabeleceu o prazo de 48 horas e multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. A propósito, registre-se o seguinte trecho (ID 137648748): "Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a suspensão dos descontos que estão sendo feitos nos benefícios previdenciários da autora, referentes aos contratos e empréstimos consignados números 814926325 e 815203910, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido." O Código de Processo Civil, em seu art. 297, estabelece que o juiz pode determinar medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa. A multa visa justamente coibir a parte o cumprimento de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, medida que assegura o resultado prático das decisões judiciais. O magistrado deve considerar os critérios de proporcionalidade e equidade na fixação da multa para que ela seja compatível e suficiente com a obrigação. No caso, a decisão obrigou o agravante a se abster de realizar descontos mensais na aposentadoria da agravada, relativos a empréstimos consignados, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. O valor das parcelas mensais do empréstimo discutido nos autos é de R$ 46,65 e 360,25 (ID 137281150 e 137281149, autos originais), razão pela qual o estabelecimento da multa em três vezes o valor da parcela não se mostra excessivamente oneroso nem capaz de causar enriquecimento ilícito da agravada, ao contrário do alegado pelo agravante. Como se observa, foi estipulada limitação da multa, uma vez que a soma do triplo das parcelas corresponde ao valor R$ 1.220,70, a cada vez que o réu descumprir a obrigação. O cumprimento da obrigação imposta pelo juiz depende exclusivamente de procedimento administrativo de suspensão dos descontos relativos aos contratos. Apesar de se alegar “altíssimo volume de casos para administrar”, a agravante não comprova complexidade do procedimento ou a dificuldade de realizar o cumprimento da obrigação no prazo estipulado pelo magistrado. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a decisão foi proferida em 24/09/2022 e a agravante tomou ciência da decisão no mesmo dia, às 15h30. No dia 03/10/2022 requereu a dilação do prazo ao juiz (ID 138724326, autos originais), o que ainda não foi analisado pelo magistrado. Todavia, não se tem notícias, até a presente data, que a decisão foi cumprida. A presente decisão não impede que o juiz analise o pedido de dilação do prazo, caso haja comprovação da excessiva dificuldade da parte em cumprir a obrigação no tempo determinado. Nada obstante, não há, por ora, como afirmar o prazo é exíguo. Diante de tais considerações, o valor estipulado atende os parâmetros de suficiência, compatibilidade e razoabilidade. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator